Tribunal: STJ
Processo: 5022067-32.2023.4.04.7108
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2204001 - RS (2025/0096108-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SILVIA MARIA OTTO DE OLIVEIRA IARONKA -
SUCESSÃO
ADVOGADO
: ADEMIR JOSE FROHLICH - RS033407
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015.
OFENSA CARACTERIZADA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA E
IMPRESCINDÍVEL
À
SOLUÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE
ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta ou a manifestação insuficiente a respeito de questão deduzida
a tempo e modo pelo embargante e imprescindível à solução do litígio
viola o artigo 1.022 do CPC/2015.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA51404682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/10/2025 15:30:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: debfac15-9085-4c24-af33-de13ee608461

Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51404682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/10/2025 15:30:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: debfac15-9085-4c24-af33-de13ee608461

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2204001 - RS (2025/0096108-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SILVIA MARIA OTTO DE OLIVEIRA IARONKA -
SUCESSÃO
ADVOGADO
: ADEMIR JOSE FROHLICH - RS033407
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015.
OFENSA CARACTERIZADA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA E
IMPRESCINDÍVEL
À
SOLUÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE
ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta ou a manifestação insuficiente a respeito de questão deduzida
a tempo e modo pelo embargante e imprescindível à solução do litígio
viola o artigo 1.022 do CPC/2015.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto por SILVIA MARIA OTTO DE
OLIVEIRA IARONKA - SUCESSÃO contra decisão assim ementada
(fl. 710):
PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. OFENSA
CARACTERIZADA.
QUESTÃO
NÃO
EXAMINADA
E
Documento eletrônico VDA50775693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:11
Código de Controle do Documento: 2759c083-1f6a-4560-83ab-b81573267967

IMPRESCINDÍVEL À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
A agravante alega que "inexiste qualquer vício e/ou nulidade na
fundamentação do acórdão proferido pela Colenda Turma Regional" (fl.
716), pois o Tribunal de origem, "ao apreciar a Apelação Cível
interposta pela autarquia previdenciária, afastou a arguição de
ilegitimidade ativa dos pensionistas e sucessores" (fl. 717). Aduz que
"depreende-se que os Eméritos Desembargadores afastaram a preliminar
suscitada pela autarquia previdenciária, porquanto, na hipótese dos
autos, houve requerimento expresso da segurada, em vida, pugnando
pela concessão da aposentadoria na via administrativa. Logo, não há que
se falar em omissão e/ou nulidade do acórdão regional" (fls. 718-719).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Isso porque, como salientado na decisão agravada, houve, de fato,
ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015, na medida em que, da leitura do
recurso dos embargos de declaração, verifica-se que o agravado
requereu expressamente a manifestação do órgão julgador a respeito de
questão relacionada à "ilegitimidade dos pensionistas e sucessores para,
em nome próprio, buscar a tutela de direitos personalíssimos, dentre os
Documento eletrônico VDA50775693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:11
Código de Controle do Documento: 2759c083-1f6a-4560-83ab-b81573267967

quais a concessão de benefício previdenciário, inclusive de benefício
mais vantajoso, a concessão de benefício assistencial e a renúncia aos
benefícios concedidos ao segurado instituidor" (fl. 652).
Ocorre que o Tribunal regional rejeitou os embargos de declaração
(fls. 667-668), sem apreciar referido argumento apresentado pelo
agravado.
No caso, evidencia-se que o apontamento suscitado guarda
correlação lógico jurídica com a pretensão deduzida nos autos e se
apresenta imprescindível à satisfação da tutela jurisdicional. Tem-se,
portanto, que no caso concreto é essencial o novo pronunciamento da
Corte de origem no pertinente aos pontos deduzidos a fim de que a
prestação jurisdicional seja integral e efetiva.
Nessa senda, frisa-se que, consoante jurisprudência do STJ, a falta
de manifestação a respeito de questão necessária à resolução integral da
demanda autoriza o acolhimento de ofensa ao artigo 1.022 do CPC
/2015 e enseja a anulação do acórdão proferido em sede de embargos
de declaração, devendo os autos retornarem ao Tribunal de origem para
novo julgamento dos aclaratórios.
A jurisprudência desta Corte orienta-se neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ICMS. ADICIONAL DE
ALÍQUOTA. FUNDO DE COMBATE À POBREZA. ARGUMENTOS
DEDUZIDOS NA EXORDIAL QUE INFIRMAM A SUA
INCIDÊNCIA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem deixou de sanar a omissão sobre as questões
federais suscitadas nos autos, as quais são relevantes para o deslinde da
controvérsia, revelando-se medida salutar o retorno dos autos para que o
órgão competente realize novo julgamento dos embargos de declaração,
com a devida apreciação das matérias nele levantadas, o que caracteriza
ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015.
[...]
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao
recurso especial, por violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015. (AgInt no
AREsp n. 2.715.352/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
).
22/4/2025
3/6/2025
Documento eletrônico VDA50775693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:11
Código de Controle do Documento: 2759c083-1f6a-4560-83ab-b81573267967

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE QUADRO PRÓPRIO DE PESSOAL. AVENTADA
OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, INCISO IV, E 1.022, INCISO II, E
PARÁGRAFO
ÚNICO,
INCISO
II,
DO
CPC.
OMISSÃO
CARACTERIZADA.
ANULAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM PARA REJULGAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
2. Na forma da jurisprudência dominante do STJ, ocorre negativa da
devida prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem
deixa de enfrentar, expressamente, questões relevantes ao julgamento da
causa, suscitadas, oportunamente, pela parte recorrente, tal como
ocorreu, na espécie, porquanto impedira o posterior reexame no
julgamento do recurso especial.
3. No caso, o Tribunal a quo não se manifestou sobre a nulidade das
nomeações irregulares aos cargos comissionados, ponto essencial à
solução da controvérsia firmada em torno do objeto da ação civil
pública ajuizada pelo Parquet. Assim, tendo o Tribunal a quo se
recusado a emitir pronunciamento sobre o aludido ponto controvertido,
oportunamente trazidos pelo ora recorrente no recurso de apelação e nos
embargos de declaração, ocorreu negativa de prestação jurisdicional e a
consequente violação do art. 1.022 do CPC.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.162.445/RJ, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
,
9/4/2025
DJEN de
).
23/4/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
NÃO
VIOLAÇÃO.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Constatada a existência de vício não sanado no acórdão proferido
pelo Tribunal a quo, apesar de opostos embargos de declaração, é de
rigor o reconhecimento da violação do art. 1.022 do Código de Processo
Civil , com a determinação de retorno dos autos à origem para que se
realize novo julgamento. Após a complementação do provimento
jurisdicional pela instância ordinária, a parte contrária terá nova
oportunidade de se insurgir contra o acórdão, agora isento de nulidades,
podendo questioná-lo em sua integralidade.
[...]
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n.
1.930.025/CE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/2/2025
27/2/2025
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50775693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:11
Código de Controle do Documento: 2759c083-1f6a-4560-83ab-b81573267967

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.204.001 / RS
Número Registro: 2025/0096108-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50220673220234047108
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: SILVIA MARIA OTTO DE OLIVEIRA IARONKA - SUCESSÃO
ADVOGADO
: ADEMIR JOSE FROHLICH - RS033407
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA ESPECIAL (ART. 57/8)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SILVIA MARIA OTTO DE OLIVEIRA IARONKA - SUCESSÃO
ADVOGADO : ADEMIR JOSE FROHLICH - RS033407
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA51382362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:41:29
Código de Controle do Documento: 2f4a2647-8741-42a1-bab7-8ec26d324836

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:41:29
Código de Controle do Documento: 2f4a2647-8741-42a1-bab7-8ec26d324836